Tribunal: TJDFT
Processo: 0740757-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0740757-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADRIANA FISCH, FABIANA VENTURINI FISCH, FLAVIO ANTONIO VENTURINI FISCH, ROGERIO VENTURINI FISCH, ESPÓLIO DE JOÃO TOLDO FISCH RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da de no 0721398-89.2020.8.07.0001, que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença. Em breve síntese, narra tratar-se na origem de cumprimento provisório de sentença, proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, na qual pretendeu o Ministério Público Federal o reconhecimento de cobrança irregular por parte do agravante, que teria cobrado dos ruralistas valor superior ao contratado em empréstimos rurais, ante a aplicação de indexador diverso do contratado no mês de março de 1990. Defende a inviabilidade de liquidação ou cumprimento provisório de sentença, tendo em vista que o e. Superior Tribunal de Justiça concedeu tutela de urgência aos embargos de divergência no Resp no 1.319.232/DF, no qual se discute a legalidade da correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, segundo índices oficias de remuneração básica da caderneta de poupança. Diz, ainda, que na Reclamação no 34.966/RS, aquela mesma Corte determinou a suspensão de todos os processos que discutam os índices aplicáveis às Cédulas de Crédito Rural, bem como a legalidade da correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Discorre acerca de sua ilegitimidade passiva para a lide, tendo em vista que, após a medida provisória no 2.196-3/2001, a maioria dos créditos inadimplidos e incluídos na Securitização foram cedidos à União, passando para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a responsabilidade pela cobrança desses ativos, cessando a ingerência do Banco do Brasil sobre tais valores. Alega a incompetência da Justiça Estadual, tendo em vista que presente interesse da União Federal e do Banco Central do Brasil, a atrair a competência da Justiça Federal. Sustenta, ainda, ser hipótese de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil e tais entes, ou ao menos de chamamento ao processo. Salienta que os agravados possuem domicílio em Camapuã-RS, de forma que não se afigura legítimo o ajuizamento da ação no foro de Brasília, sobretudo porque as cédulas de crédito também foram firmadas no seu domicílio. Insurge-se contra o ônus de antecipação dos honorários periciais que lhe fora imputado pela decisão agravada, haja vista que determinada de ofício a produção da prova pericial. Afirma, ainda, que a ação coletiva não ostenta eficácia executiva, uma vez que subsiste a necessidade de prévia liquidação, consoante disposto no art. 97 do CDC. Aduz a necessidade de atribuir-se a este Agravo de Instrumento efeito suspensivo. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, nos termos da fundamentação exposta. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). No caso, ao menos neste momento inicial, tenho pela probabilidade de parte do direito alegado. De fato, nos Embargos de Divergência no Eresp 1.319.232/DF, fora concedida Tutela Provisória de urgência a fim de conceder efeito suspensivo ao recurso – no qual discutida matéria atinente aos índices de atualização aplicáveis à condenação proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1. Tem-se, assim, que o presente recurso deve ser objeto de melhor análise pelo Colegiado, com o fito de se verificar se o caso dos autos deve ou não permanecer suspensão até o julgamento daquele recurso, ou prosseguir provisoriamente apenas pelo montante principal, além da análise das demais questões suscitadas em sede de impugnação. De resto, afigura-se evidente o prejuízo na continuidade do cumprimento de sentença antes de definida a matéria pelo Colegiado. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder efeito suspensivo ao presente agravo. Oficie-se ao juiz da causa informando sobre a presente decisão. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator